Tribunal: STF
Processo: HC 124401
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus originário. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante. Ordem concedida de ofício. 



    1. A complexidade da causa, a envolver organização criminosa e outros doze acusados, justifica o prolongamento da marcha processual. Paciente, ademais, que possui condenação em outro processo. 



    2. Habeas Corpus indeferido. Ordem concedida de ofício para que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgue a apelação com a urgência cabível.